Tribunal: STF
Processo: RE 1551679
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 358/RG (RE 601.146). IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF; e (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 358/RG.



    2. A parte sustenta a impertinência dos óbices apontados, bem assim a dissonância do acórdão recorrido com a ótica surgida no aludido precedente qualificado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à procedência ou não de pedido rescisório de julgado em que reconhecida a competência da Justiça Militar para declarar a cassação dos proventos da inatividade de policial militar que teve decretada a perda da graduação de praça, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado no Tema 358/RG guarda pertinência com o caso concreto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. Uma vez envolvida discussão sobre cassação de aposentadoria em razão da decretação da perda da graduação de praça, mostra-se impertinente o entendimento firmado no RE 601.146 (Tema 358/RG), segundo o qual a competência da Justiça Castrense para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças não autoriza a concessão de reforma a policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.